Tribunal: CARF
Processo: 16327.001505/2005-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16327.001505/2005-61 Recurso
Recurso
Embargos Acórdão no
Acórdão no
9101-005.146 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
6 de outubro de 2020 Embargante
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB Interessado
Interessado
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando constatada
obscuridade na decisão recorrida, confirmando-se o provimento ao recurso
especial do sujeito passivo e o deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de
Incentivos Fiscais (PERC) se constatado que a única objeção originalmente
consignada para inadmissibilidade da opção dizia respeito à regularidade fiscal
do sujeito passivo, ao final demonstrada na forma da Súmula CARF no 37

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher e prover os
Embargos sem efeitos infringentes, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano (relatora) e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), que acolheram os embargos com efeitos
infringentes. Votou pelas conclusões o conselheiro Caio Cesar Nader Quintella. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germao - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001505/2005-61
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.146 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001505/2005-61

Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Delegado da Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Instituições Financeiras – DEINF contra o Acórdão
9101-004.862, proferido na sessão de julgamento realizada em 02/06/2020, na qual o Colegiado
prolatou a seguinte decisão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencidos os conselheiros Andrea Duek Simantob (relatora), André Mendes
Moura e Viviane Vidal Wagner, que não conheceram do recurso. No mérito, por
maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Andrea
Duek Simantob (relatora), André Mendes Moura e Viviane Vidal Wagner, que lhe
negaram provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Lívia De Carli Germano.
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PERC. REGULARIDADE FISCAL. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO E
PERÍODO DE APURAÇÃO AO QUAL A REGULARIDADE SE REFERE.
Há uma diferença substancial entre o momento processual da comprovação da
regularidade fiscal e o referencial de tal comprovação. A nova redação do
enunciado da Súmula CARF n. 37 objetivou deixar mais claro o entendimento
exposto nos acórdãos que lhe serviram de precedentes, de que o PERC deve ser
deferido quando a pessoa jurídica esteja regular, na data da opção ou em
qualquer momento após, podendo tal comprovação ocorrer a qualquer
momento processual.
Súmula CARF no 37: Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem
de Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de regularidade
fiscal deve se ater aos débitos existentes até a data de entrega da declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo,
admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do processo
administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade
posterior à data da opção. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Transcreve-se, abaixo, fragmentos dos embargos opostos:
[...]
No referido acórdão foi aplicada a Súmula CARF no 37 com a sua redação revisada para
admitir, no exame do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC), a
prova da regularidade fiscal em qualquer momento do processo administrativo,
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.146 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001505/2005-61

independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização, e, em
consequência, foi dado provimento ao recurso especial do contribuinte.
Conquanto em momento algum tenha sido objeto da discussão o mérito do PERC, a
conselheira redatora designada, na fundamentação do voto vencedor, mencionou o
deferimento do PERC (último parágrafo, in fine), verbis:
“Neste sentido, por se tratar de aplicação de entendimento sumular vinculante,
por economia processual, e observando que a medida não traz qualquer
cerceamento ao direito de defesa da contribuinte, a maioria da Turma entendeu
que é o caso de se aplicar diretamente a Súmula CARF 37, para dar provimento
ao recurso especial, deferindo-se o PERC em discussão.” (grifamos)
Considerando que esta menção ao deferimento do PERC não se repetiu na conclusão do
voto e tampouco no acórdão, e que no item 10 do relatório que fundamentou o despacho
decisório proferido por esta unidade de origem (fls. 141), a irregularidade fiscal que
motivou o indeferimento do PERC foi apontada em caráter preliminar, considera-se
necessário esclarecer se, uma vez superada a questão da irregularidade suscitada no
despacho decisório, esta autoridade deve prosseguir na apreciação do mérito do PERC
apresentado ou se deve considerar DEFERIDO o PERC, como afirmado no voto da
redatora designada.
Do exposto, tendo em vista a obscuridade indicada no acórdão em exame, propomos o
reenvio do presente processo ao CARF para saná-la.
Em 30 de julho de 2020, a Presidente da 1a Turma da CSRF deu seguimento aos
embargos, observando (grifos do original):
Os embargos opostos são merecedores de acolhimento.
Com efeito, a decisão propulsora da controvérsia instalada nos presentes autos está
representada pelo Despacho Decisório de fls. 138/141, em que a autoridade
administrativa competente, antes mesmo de se pronunciar sobre a procedência, ou não,
do Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivo (PERC), identificou questão
preliminar que, a seu ver, constituiria óbice ao prosseguimento da análise do referido
Pedido de Revisão. Os excertos abaixo reproduzidos, extraídos do Despacho Decisório
em referência, confirmam a assertiva.
[...]
8 - Antes de apreciar o pleito do interessado quanto ao seu mérito convém
verificar, em caráter preliminar, se o mesmo poderia usufruir o incentivo
fiscal em questão, considerando o que dispõe a legislação que rege a matéria.
Neste intuito foram consultados o CADIN e os registros de regularidade
mantidos pela SRF, PGFN, INSS e CEF/FGTS (fls. 127/136).
9 - A aludida consulta indica que o interessado está: inscrito no CADIN (fl. 134);
em situação irregular junto à PGFN (fl. 133); com a CND mais recentemente
emitida pela SRF vencida desde 10/09/2004 (fl. 127) e em situação irregular
junto a este órgão (fls. 128; 130/132), impedindo-o de apresentar a comprovação
atualizada da quitação de tributos e contribuições federais, com o que ficam
materializadas as vedações previstas na legislação transcrita.
...
Diante do exposto, e com base na competência expressa no inciso IX, art. 140, da
Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, APROVO a proposição acima e
DECIDO INDEFERIR o pedido de revisão de ordem de emissão adicional de
incentivos fiscais relativo ao IRPJ/2003, formulado pelo interessado, em
decorrência da vedação legal estabelecida pelo art. 60 da Lei no 9.069/95 e pelo
inciso II, art. 6o da Lei no 10.522/2002.
Resta claro, portanto, que o indeferimento do Pedido de Revisão referenciado no
Despacho Decisório disse respeito, única e exclusivamente, à questão preliminar
relacionada ao citado Pedido, ou seja, a análise ali empreendida não adentrou ao mérito
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.146 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001505/2005-61

da solicitação. Assim, na medida em que a decisão veiculada pelo acórdão embargado
traz tão-somente a expressão “deferindo-se o PERC...”, sem definir exatamente o seu
alcance, é necessário acolher os embargos opostos para que a Turma Julgadora
esclareça, na linha do solicitado pela autoridade responsável pela execução da decisão,
se, uma vez superada a questão da irregularidade suscitada no despacho decisório, deve-
se prosseguir na apreciação do mérito do PERC apresentado ou deve-se simplesmente
considerá-lo deferido, como afirmado no voto da redatora designada.
Diante do exposto, ADMITO os embargos de declaração opostos, para que o Colegiado
se manifeste acerca da obscuridade suscitada pelo Embargante.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Conforme relatado, os embargos foram admitidos para sanar alegada obscuridade
da decisão recorrida, sob a premissa de que seria necessário que a Turma Julgadora esclarecesse
se, uma vez superada a questão da irregularidade suscitada no despacho decisório, a unidade de
origem deveria prosseguir na apreciação do mérito do PERC, ou se deveria simplesmente
considerá-lo deferido, como afirmado no voto.
A ata de julgamento registra que a Turma “deu provimento” ao recurso especial.
Na peça recursal, por sua vez, o sujeito passivo pleiteia que, uma vez comprovada a regularidade
fiscal, seja o PERC deferido, veja-se (fl. 277):

Diante disso, tendo sido designada para redigir o voto vencedor, esta Relatora fez
mencionar expressamente, tanto no texto da ementa quanto do voto, que era caso de deferimento
do PERC.
Não obstante, conforme claramente destacado pelo embargante e também pelo
despacho de admissibilidade de embargos, a irregularidade fiscal que motivou a negativa do
PERC foi apontada em caráter preliminar no Despacho Decisório de fls. 148/150, não tendo
havido análise, pela autoridade competente, do mérito do pedido. Tal circunstância fica clara
com a análise da proposta aprovada no Despacho Decisório (fl. 150), que se reproduz:
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.146 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001505/2005-61

Também a jurisprudência mencionada pelo sujeito passivo em seu recurso
especial diz respeito a casos em que se decide que, uma vez comprovada a regularidade fiscal,
“não deve persistir o indeferimento”, ou “deve ser deferido o exame do PERC” (portanto
deferindo-se o exame, e não o mérito do PERC em si).
Neste sentido, compreendo que os presentes embargos de declaração merecem ser
acolhidos, com efeitos infringentes, para que se supra a obscuridade neles apontada, dando-se
provimento parcial ao recurso especial e deferindo-se a análise do PERC, e não o mérito deste.
Como consequência, reforma-se também os seguintes trechos da ementa e do voto
vencedor (trechos acrescidos sublinhados):

De
Para
Ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PERC.
REGULARIDADE
FISCAL.
MOMENTO
DA
COMPROVAÇÃO
E
PERÍODO DE APURAÇÃO AO QUAL A
REGULARIDADE SE REFERE.
Há uma diferença substancial entre o momento
processual da comprovação da regularidade
fiscal e o referencial de tal comprovação. A nova
redação do enunciado da Súmula CARF n. 37
objetivou deixar mais claro o entendimento
exposto nos acórdãos que lhe serviram de
Ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PERC.
REGULARIDADE
FISCAL.
MOMENTO
DA
COMPROVAÇÃO
E
PERÍODO DE APURAÇÃO AO QUAL A
REGULARIDADE SE REFERE.
Há uma diferença substancial entre o momento
processual da comprovação da regularidade
fiscal e o referencial de tal comprovação. A nova
redação do enunciado da Súmula CARF n. 37
objetivou deixar mais claro o entendimento
exposto nos acórdãos que lhe serviram de
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.146 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001505/2005-61

precedentes, de que o PERC deve ser deferido
quando a pessoa jurídica esteja regular, na data
da opção ou em qualquer momento após,
podendo tal comprovação ocorrer a qualquer
momento processual.
Súmula CARF no 37: Para fins de deferimento
do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos
Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de
regularidade fiscal deve se ater aos débitos
existentes até a data de entrega da declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a
opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da
regularidade em qualquer momento do processo
administrativo, independentemente da época em
que tenha ocorrido a regularização, e inclusive
mediante
apresentação
de
certidão
de
regularidade posterior à data da opção. (Súmula
revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de
03/09/2018,
DOU
de
11/09/2018).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
precedentes, de que o exame do PERC deve ser
deferido quando a pessoa jurídica esteja regular,
na data da opção ou em qualquer momento após,
podendo tal comprovação ocorrer a qualquer
momento processual.
Súmula CARF no 37: Para fins de deferimento
do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos
Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de
regularidade fiscal deve se ater aos débitos
existentes até a data de entrega da declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a
opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da
regularidade em qualquer momento do processo
administrativo, independentemente da época em
que tenha ocorrido a regularização, e inclusive
mediante
apresentação
de
certidão
de
regularidade posterior à data da opção. (Súmula
revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de
03/09/2018,
DOU
de
11/09/2018).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Último parágrafo do voto:
Neste sentido, por se tratar de aplicação de
entendimento
sumular
vinculante,
por
economia processual, e observando que a
medida não traz qualquer cerceamento ao
direito de defesa da contribuinte, a maioria da
Turma entendeu que é o caso de se aplicar
diretamente a Súmula CARF 37, para dar
provimento ao recurso especial, deferindo-se o
PERC em discussão.
Último parágrafo do voto:
Neste sentido, por se tratar de aplicação de
entendimento
sumular
vinculante,
por
economia processual, e observando que a
medida não traz qualquer cerceamento ao
direito de defesa da contribuinte, a maioria da
Turma entendeu que é o caso de se aplicar
diretamente a Súmula CARF 37, para dar
provimento parcial ao recurso especial,
deferindo-se o exame do PERC em discussão.
O provimento é parcial por se considerar
que o pedido formulado pelo Recorrente foi
de deferimento do PERC, sendo que a
ausência de regularidade fiscal foi apontada
pela unidade de origem como questão
preliminar que impediu a própria análise
do mérito do PERC. Assim, uma vez
superada tal questão preliminar, cumpre à
autoridade competente passar à análise do
mérito do PERC.

Conclusão
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.146 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001505/2005-61

Ante o exposto, oriento meu voto para acolher os embargos de declaração, com
efeitos infringentes, nos termos acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento de atribuir efeitos infringentes
aos embargos de declaração. A maioria do Colegiado concluiu que deveria ser mantida a decisão
de dar provimento ao recurso especial da Contribuinte.
Isto porque, embora como bem observado pela I. Relatora, o despacho decisório
de e-fls. 148/150 tenha tratado a questão da irregularidade fiscal como preliminar, constata-se às
e-fl. 124 que as objeções existentes ao reconhecimento do incentivo diziam respeito, apenas, às
pendências de débitos do sujeito passivo.
E, neste contexto, a Súmula CARF no 37, mais claramente em sua versão revisada
em 2018, diante da impossibilidade de se identificar quais débitos motivaram tais objeções,
estabelece que elas devem ser afastadas se apresentada certidão de regularidade posterior à data
da opção.
Assim, neste caso específico, inexistindo outros aspectos a impedir o
reconhecimento do incentivo, está correta a conclusão do acórdão embargado, cumprindo apenas
esclarecer estas circunstâncias, razão pela qual os embargos deve ser ACOLHIDOS, mas SEM
EFEITOS INFRINGENTES, mantendo o provimento dado ao recurso especial para deferir o
PERC em discussão.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital